Tribunal: TJDFT
Processo: 0713646-71.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0713646-71.2022.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: PHABLO RODRIGO MATOS BARBOSA ANTUNES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Vistos e etc., O acusado estava sendo assistido por defesa particular que não apresentou razões da apelação nesta instância, embora tivesse manifestado interesse em recorrer. Após intimação do recorrente para regularizar a Defesa, ele se manifestou informalmente dizendo que não tinha interesse em recorrer. Nesse sentido, ele novamente, foi intimado para apresentar o Termo de Desistência do Recurso de Apelação, porém deixou transcorrer o "in albis" o prazo. Assim, a fim de se evitar o cerceamento de defesa, remetam-se os autos à Defensoria Pública para, se for o caso, apresentar as razões de apelação. Intimem-se. Brasília, 26 de março de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator